Tribunal: STF
Processo: Rcl 68585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 606.199/PR (TEMA RG Nº 439). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Gilberto Cabral da Silva, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0032095-51.2020.8.17.2001, por meio do qual teria sido inobservada a decisão proferida no RE nº 606.199/PR — Tema nº 439 do ementário da repercussão geral. 

    2. O reclamante aduz que o acórdão reclamado “negou-se debater a questão da não conformidade da e divergência a tese afirmada no RE 606.199/PR, paradigma do Tema n° 439 da sistemática da repercussão geral”. 

    3. Sustenta que o aludido tema teve o condão de “afastar a possibilidade de ser promovido a nova classe ou carreira, instituída por lei superveniente, pela própria condição de inatividade no de caso criação de nova carreira ou classe, o que não foi o caso da lei 351/17”. Conclui que a decisão reclamada “utilizou de forma indevida por não guardar conformidade, com a RE 606.199/PR (Tema 439/STF) e assim violou de forma reversa e excessiva a autoridade da referida jurisprudência (...)”. 
 
    4. Assevera que “não tendo a lei estadual 351/17 instituído novos cargos ou classe de policiais militares, não poderia o acórdão fundamentar a improcedência do pedido com base paradigma RE 606.199/PR (Tema 439/STF), considerando que traz a assertiva de que para ser utilizada seria necessário que lei institua nova classe ou carreira ou critério que não fosse possível ao inativo acompanhar pela própria condição de inatividade, que não é o caso da lei 351/17 a qual manteve a carreira dos militares estaduais”.

    5. O reclamante postula que “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na jurisprudência: RE 606.199/PR (Tema 439/STF) por não está em conformidade e divergir do entendimento do entendimento do STF”. 
 
    6. O feito foi a mim distribuído por prevenção à Reclamação nº 68.533/PE, conforme certidão de distribuição constante do e-doc. 12.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. Inicialmente, defiro os os benefícios da Justiça gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Verifico que o acórdão impugnado é o mesmo da Reclamação nº 68.533/PE, contudo, naquele caso, a parte reclamante alegava inobservância aos enunciados nº 346 e nº 473 da Súmula do STF. Logo, neguei seguimento àquela reclamação, uma vez que foi pacificado o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que eventual descumprimento do comando de súmulas não vinculantes não é causa de pedir adequada para a via.
 
    12. O ato apontado como reclamado é o mesmo neste processo. Trata-se de decisão exarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo nº 0032095-51.2020.8.17.2001, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 5; grifos e destaques do original):

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. CUSTAS ESTADUAIS NÃO RECOLHIDAS. DESERÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO APLICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Para decisão que realiza juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário sem aplicação das sistemáticas dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042, à vista do art. 1.030, § 1º, ambos do CPC. 
2. Hipótese de recurso especial inadmitido ante o reconhecimento da deserção face à ausência de pagamento das custas estaduais referentes ao preparo recursal. 
3. A interposição de agravo interno no caso configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, não interrompe prazo aberto para a interposição do recurso adequado e revela-se manifestamente incabível. 
4. Aplicação de multa no valor correspondente a ½ salário mínimo, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto nos artigos 81, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do CPC. 
5. agravo interno não conhecido.”

    13. Nada obstante, a alegação aqui veiculada é de vulneração ao que decidido no RE nº 606.199/PR, Tema n.º 439 do ementário da Repercussão Geral. 

    14. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

    15. No entanto, o referido requisito não foi atendido. O  reclamante sequer interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A propósito, depreende-se do acórdão impugnado que o reclamante interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido em face da deserção. Nada obstante a inadmissão do recurso especial, a parte erroneamente interpôs o agravo interno. 

    16. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O iter processual necessário ao ajuizamento da ação reclamatória fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o julgamento de todos os recursos disponíveis à parte, inclusive aqueles que, interpostos na origem, terão sua apreciação final perante esta Corte, como é o caso do agravo da decisão denegatória do recurso extraordinário, ante a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 52.708-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato impugnado é decisão de relator do TRF da 4ª Região, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos de tutela em apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de continuidade no concurso de cabos especialistas temporário do Exército Brasileiro, por não preencher os requisitos estipulados no edital de convocação. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem.
2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.628-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).

    17. Além do acima exposto, acrescento que o acórdão reclamado sequer tangencia o Tema RG nº 439, inclusive porque o óbice imposto ao recurso especial foi a inadmissão e não a negativa de seguimento. Logo, no tocante ao Tema RG nº 439, não há como reconhecer a estrita aderência entre o referido paradigma e o caso dos autos de origem.

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    19. Para além disso, no que concerne ao presente feito, a inicial revela que a pretensão do reclamante na causa subjacente passa pela discussão da (in)constitucionalidade da Lei Complementar nº 351, de 2017, do Estado de Pernambuco (e-doc. 1). Logo, o aprofundamento na pretensão formulada pela parte reclamante, no tocante ao exame da lei complementar estadual, exigiria discussão da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, assim como na estreita via da reclamação constitucional. 

    20. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.358.748-AgR/PE, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.200.450-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

    21. Portanto, variados óbices tornam manifestamente inadmissível a presente reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    23. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator